Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704958-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLINICA ORTOMOLECULAR BRACCA LTDA, RAFAEL BRACCA DOS SANTOS Despacho 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a realização de diligência via SNIPER (autos no 0701392-90.2022.8.07.0001, ID no 145814139). 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. Intime-se o agravante, Banco Bradesco S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO